Tribunal: TJDFT
Processo: 0721855-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721855-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS AGRAVADO: EVERCINO CARVALHO VELOSO, HELDER ROCHA DA SILVA ARAUJO, LARISSA DE MELO ALVES ABBUD, MARIA IVALDECI MARTINS DA SILVA, TALITA LEMOS ANDRADE, WALDIR JOAO DA SILVA, HELENIO PARREIRA ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade. Brasília, 17 de julho de 2024 15:45:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador